Tribunal: TJBA
Processo: 0006906-25.2018.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0006906-25.2018.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: DANIEL DE SANTANA MIRANDA e outros

Advogado(s)
:
ALVARO AUGUSTO DINIZ QUEIROZ CARVALHO, MATHEUS MOITINHO DOURADO DANTAS DE QUEIROZ, PEDRO PAULO HONORATO DE SOUZA, ROBSON OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

F

ACORDÃO

RECURSOS DE
A
PELAÇÃO. PENAL E PROCESS
O
PENAL.
ART. 33,
CAPUT,
DA LEI DE TÓXICOS. TRÁFICO DE DROGAS.
APELO DEFENSIVO.

PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. IMPROCEDÊNCIA.
CONDENAÇÃO CALCADA EM ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE E IDÔNEO. APELANTE PRESO EM FLAGRANTE QUANDO TRANPORTAVA E TINHA EM DEPÓSITO UM TOTAL DE 430KG (QUATROCENTOS E TRINTA QUILOGRAMAS DE MACONHA, DISTRIBUÍDAS EM SACOS PLÁSTICOS COM VOLUME DE 60KG (SESSENTA QUILOGRAMAS) CADA, E A QUANTIA DE R$ 57.500,00 (CINQUENTA E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS) EM ESPÉCIE. PRISÃO FLAGRANCIAL QUE RESULTOU DE PRÉVIA E CUIDADOSA INVESTIGAÇÃO, A QUAL PRÁTICA DELITUOSA DO RECORRENTE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS OUVIDOS NA FASE INSTRUTÓRIA QUE CONFIRMAM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE E O QUANTO APURADO NO PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO. VALOR PROBANTE DO TESTEMUNHO POLICIAL. PRECEDENTES. ACUSADO QUE, POR SUA VEZ, APRESENTOU NARRATIVAS POUCO PLAUSÍVEIS, NÃO ELIDINDO A TESE ACUSATÓRIA.

PENA DE MULTA. PLEITO DE
REDUÇÃ
O. ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO RÉU. NÃO ACOLHIMENTO
. INCIDÊNCIA DA PENA PECUNIÁRIA QUE DECORRE DE EXPRESSA PREVISÃO NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO EM TESTILHA. VALOR DO DIA-MULTA JÁ DEFINIDO NO MÍNIMO LEGAL. SANÇÃO PECUNIÁRIA QUE, ADEMAIS, REVELA-SE PROPORCIONAL À PENA RECLUSIVA. PAGAMENTO PARCELADO A SER EVENTUALMENTE REQUERIDO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO, NA EXEGESE DO ARTIGO 169 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS (LEP).

PRETENDIDA A APLICAÇÃO
D
O REDUTOR
DO ART.
33, § 4.º, DA LEI DE DROGAS.
IMPOSSIBILIDADE.
INDÍCIOS COLHIDOS NO BOJO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE ESCLARECEM A DEDICAÇÃO DO ACUSADO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. PRECEDENTES.

APELAÇ
ÃO
CONHECIDA E NÃO PROVIDA

Vistos, relatados e discutidos os autos dos
RECURSO
S

D
E APELAÇÃO

n
.º 0006906-25.2018.8.05.0110
, oriundos da Vara Criminal da Comarca de Irecê/BA, sede na qual figuram como
Apelante
o Réu DANIEL DE SANTANA MIRANDA , e como
A
pel
ado
o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

A
cordam
os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao Apelo Defensivo, tudo nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora